Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SUJEITO ATIVO. MUNICÍPIO DA EMPRESA PRESTADORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Mostra-se tempestivo o recurso interposto durante o prazo recursal.
2. O sujeito ativo do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS ou ISSQN) consiste no município do estabelecimento em que está localizado o prestador, salvo as exceções previstas nos incisos do artigo 3o da Lei Complementar no 116/2003, hipóteses em que o sujeito ativo passa a ser o município da prestação do serviço, conforme posição consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1060210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.